Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INDEFERIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA QUE FIGURA COMO LOCADORA E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO PARA AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão interlocutória que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido, no particular.
2. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida por meio de uma análise de cognição simples entre as alegações apresentadas pelo autor, sem necessidade de apreciação dos elementos de prova carreado aos autos. Precedentes.
3. Na hipótese, pretende a locatária a rescisão do contrato de locação comercial, com fundamento na impossibilidade de utilização dos imóveis locados para o fim destinado, em razão de problemas na instalação elétrica. Consoante as assertivas da autora na inicial, e a pretensão resistida, afigura-se inegável a existência de pertinência subjetiva entre locatária e a imobiliária locadora, ainda mais, diante das informações constantes do contrato de locação firmado entre as partes.
4. Não obstante a existência de contrato de administração de imóvel para aluguel firmado entre imobiliária e proprietário, a administradora (imobiliária) tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois além de figurar como locadora e proprietária dos imóveis locados no contrato de locação, faz-se necessária a incursão no mérito para fins de averiguação de eventual responsabilidade pela rescisão antecipada do pactuado, com a análise pormenorizada de ambos os contratos, sopesando as obrigações cabíveis aos envolvidos, para somente então definir se há culpa e a quem ela deve ser imputada.
5. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.